Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701191-52.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. V. G. D. S. REPRESENTANTE: ANTONIELA DE SOUSA DESPACHO Intime-se A. V. G. D. S. para que esclareça o pedido de efeito suspensivo de ID 14807807, tendo em vista a ausência de interposição de recurso constitucional pela DEFENSORIA PÚBLICA contra o acórdão de ID 13997932. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031